Tribunal: TJDFT
Processo: 0750407-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750407-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: SANDRA LUNA SILVA, MARCO ANTONIO ALBUQUERQUE DAMIAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de extinção do feito em razão do pagamento, remeteu a discussão ao juízo da recuperação judicial e deferiu prazo de 60 dias para que as partes se manifestem acerca de eventual quitação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 234039415, originário): “O exequente e seu patrono questionam a quitação do débito, inclusive em relação a seus honorários. Alega que não há prova inequívoca a esse respeito, nos termos do plano de recuperação judicial. O executado, por sua vez, aduz ter realizado o pagamento integral no juízo da recuperação judicial e requer a extinção do feito, nos termos do artigo 924, III, do Código de Processo Civil. Sucintamente relatados, decido. Foram emitidas certidões para apresentação ao Juízo da Recuperação Judicial, IDs 202793194 (referente aos valores do exequente) e 202794922 (referente aos honorários). A executada protocolou nos autos os 'Boletins de Subscrição de Ativos' relativos aos dois exequentes (IDs 209608716 e 209608718), informando a quitação da dívida e requerendo, consequentemente, a liberação da penhora incidente sobre o imóvel registrado sob o no 324.530, bem como a extinção do processo, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de Processo Civil. O exequente, por sua vez, alegou inexistência de prova inequívoca quanto ao pagamento integral da dívida. Contudo, não anexou aos autos documento demonstrando do valor supostamente ainda pendente. Neste sentido, caberá ao juízo da recuperação judicial se manifestar sobre a quitação da dívida, especialmente quanto há alegação de que o pagamento não foi realizado integralmente ou que não há prova inequívoca de quitação. Isso porque o juízo da recuperação é responsável por centralizar todas as questões relacionadas ao cumprimento do plano de recuperação e à regularidade dos pagamentos aos credores, conforme previsto na Lei no 11.101/2005. Posto isso, oficie-se ao Juízo da Recuperação Judicial, comunicando-lhe a existência de registro de penhora (derivada deste processo) do imóvel de matrícula no 324.530 do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, para que diga sobre a sorte desta constrição, bem como informe se houve pagamento/extinção/novação da dívida em execução neste processo. Com a missiva, enviem-se cópias das petições antecedentes (IDs, 214864933, 214887891 e 228789485), bem como dos documentos de IDs 202793194, 202794922, 209608716 e 20960871. Para tal, atribuo a esta decisão força de ofício. Ademais, sem prejuízo da aludida diligência, defiro o prazo de 60 dias para que as partes se manifestem nos autos quanto à eventual quitação, devidamente comprovada perante o Juízo da Recuperação Judicial. Ressalta-se que, findo o prazo sem manifestação, o processo será extinto, considerando-se que o crédito já foi habilitado e eventuais impugnações são de competência exclusiva do Juízo Universal.” Preparo regular (ID. 78463485). Não há pedido liminar no presente recurso. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inc. II, do CPC, para, querendo, responder ao presente recurso no prazo legal. Findo o prazo, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r